Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 647 e art. 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Valdir Almeida de Moraes, Ricardo Moreira dos Santos e Lucas Furtado Rocha, qualificados, quem estarima a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator. (Id 81587493)
Extrai-se, que os pacientes foram detidos em flagrante delito em 25 de março de 2021, por terem praticado, em tese, o delito previsto no art. o 12 da Lei no 10.826. Acrescenta-se o delito contido no artigo 330, do Código Penal tão somente ao paciente Lucas Furtado Rocha.
Inicialmente o impetrante suscita o desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas preventivas, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Narra que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.
Sustenta que o paciente Ricardo é primário, assim como Lucas, que não possui qualquer histórico criminal e, como os demais assistidos, possui residência fixa em ambiente familiar na comarca contigua de Aragarças-GO.
Relata ainda que o magistrado a quo, deixou de analisar a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa que a prisão, sequer expôs quanto ao não cabimento da substituição por outra medida cautelar de forma justificada e fundamentada nos elementos presentes do caso concreto.
Salienta que as condutas previstas no art. o 12 da Lei no 10.826. Acrescenta-se o delito contido no artigo 330, do Código Penal, se condenados, a pena máxima será de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que mostra, também sob esse prisma, a desproporcionalidade de sua custódia.
Portanto, por inadmissibilidade expressa em lei, a prisão combatida é ilegal, pois ultraja óbice previsto no artigo. 313, inciso I, do CPP.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi dos beneficiários, inclusive mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdir Almeida de Moraes, Ricardo Moreira dos Santos e Lucas Furtado Rocha, que, em tese, estariam a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp). Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao princípio da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 81587494 – fls. 08 a 12)
“(...)Conforme colhe-se do auto de prisão em flagrante, os custodiados foram flagrados tendo sob sua posse diversas munições de arma de fogo de uso permitido – calibre 22. Quando da chegada da guarnição policial, o custodiado LUCAS teria empreendido fuga pulando muros e se esguiando por terrenos baldios, desobedecendo as ordens dos policiais, a fim de fugir da atuação estatal, tendo sido capturado logo em seguida. Os implicados RICARDO e VALDIR teriam aceitado a abordagem e indicado a existência de mais munições dentro da casa em que estavam de frente, além daquela encontrada dentro de seu veículo.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal RICARDO e VALDIR possuem diversos registros criminais, com ações penais ativas, a citar:
RICARDO: 1) 4503-28.2017.811.0021 – ação penal por furto, Comarca de Água Boa/MT; 2) 7567-68.2015.811.0004 – ação penal por receptação, Comarca de Barra do Garças/MT; 3) 4865-76.2020.811.0004 – distribuída em 24/6/2020, por roubo majorado, Comarca de Barra do Garças/MT.
VALDIR: 1) 6952-78.2015.2015.811.0004 – ação penal por tráfico de drogas, Comarca de Barra do Garças/MT; 2) 1005552-36.2020.811.0004 – APF por tráfico de drogas, além de dois PEPs ativos n. 6452-75.2016.811.0004 e 81506- 03.2018.809.0014, respectivamente das comarcas de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO.
Mesmo sem registros criminais pretéritos em sua ficha de antecedentes, também evidenciada a necessidade da prisão cautelar do custodiado LUCAS, tendo em vista o suposto cometimento dos crimes de desobediência e posse de munição de uso permitido, em conjunto com seus comparsas. Além disso, clara a intenção do implicado em esquivar-se da atuação policial com intuito de evitar eventual responsabilização criminal, visto que ao visualizar os policiais, foragiu do local.
De grande importância pontuar a existência de indícios fortes de que os custodiados poderiam estar associados para a prática de delitos, haja vista a quantidade munições de calibre .22 apreendidas em sua posse – 40 unidades – e 3 rádios de comunicação instantânea.
Aliás nesse ponto deve ser dito que o juízo vê indícios suficientes do crime de associação criminosa, afinal os 3 foram apreendidos com bastante munição e 3 rádios comunicadores, além de constar menção nos autos de que o veículo apreendido teria sido utilizado em um furto no dia anterior.
Não há que se entender que a tipificação dada pela autoridade policial vincula de forma absoluta o juízo, sendo que nos autos os fatos falam por sim e indicam a gravidade da conduta dos custodiados, ao menos in tese.
Não por acaso os policiais militares realizaram a abordagem dos increpados em comportamento suspeito e em veículo com características similares às da descrição repassada pela Polícia de Goiás, indicando que os passageiros de tal carro teriam vindo ao estado de Mato Grosso para cometer crimes patrimoniais.
Assim sendo há fortes indícios de que os réus poderão ser denunciados por associação criminosa, pelo furto do dia anterior, e ainda há a dúvida se houve porte ilegal de munição ou posse de munição. Ressalto ainda que o artigo 310 veda que seja concedida liberdade provisória caso o preso seja reincidente (artigo 310 § 2o do CPP).
(...)
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se os custodiados forem colocados em liberdade poderão cometer outros crimes ou até mesmo prejudicar a instrução processual.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Lucas Furtado Rocha, Ricardo Moreira dos Santos e Valdir Almedida de Moraes.
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO.
Defiro o pedido feito pela defensoria pública de remessa de cópia dos autos (inclusive a mídia de gravação) à Corregedoria da Polícia Militar e também para a autoridade policial da cidade de Aragarças/GO, tendo em vista o que foi relatado pelos custodiados. (...)”
Cumpre destacar que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5o, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências.
Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a prisão preventiva do acusado, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Aliado a isso, verifica-se que dois dos custodiados (Valdir e Ricardo) possuem anotações criminais.
Com efeito, '“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)
Ademais, conforme ressaltado pelo douto magistrado a quo, o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor, ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
Já o acusado Lucas empreendeu fuga no momento da abordagem policial, contudo foi encontrado e após troca de tiros, capturado.
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.